Tribunal: TJDFT
Processo: 0752708-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ementa: direito processual civil. embargos de declaração. penhora. imóvel vinculado a programa habitacional. ausência de vícios no julgado. embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto com o objetivo de reformar decisão que indeferiu pedido de penhora sobre direitos aquisitivos decorrentes de contrato de alienação fiduciária de imóvel integrante do programa habitacional Morar Bem.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, à luz do art. 1.022 do CPC, diante da negativa de penhora por ausência de certidão de matrícula atualizada do imóvel.
III. Razões de decidir
3. Embargos de declaração possuem função delimitada à correção de vícios formais no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.
4. O acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada a possibilidade de penhora sobre direitos aquisitivos, ressaltando a exigência de apresentação de certidão de matrícula atualizada como requisito objetivo para deferimento da medida.
5. A ausência da certidão de matrícula — mesmo após indeferimento da medida na origem e a interposição de agravo — inviabiliza o exame do pedido, não configurando omissão ou contradição.
6. A alegação de que o embargante deveria ter sido intimado para apresentar o documento necessário não se sustenta, pois o princípio da cooperação não afasta o ônus processual da parte interessada de instruir adequadamente seu pedido.
7. A tentativa de modificação do julgamento por meio de embargos revela-se indevida, uma vez que não há vícios formais a serem sanados e o acórdão possui fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada.
IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. A ausência de certidão de matrícula atualizada do imóvel inviabiliza o exame do pedido de penhora sobre direitos aquisitivos em imóvel vinculado a programa habitacional, não configurando omissão ou contradição no julgado. 2. Embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida nem à invocação do princípio da cooperação como substitutivo do ônus processual da parte. 3. É lícito ao magistrado decidir com base em fundamentação suficiente, sem rebater individualmente todos os argumentos das partes.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2638544/MG, j. 2024.